Tribunal: TJBA
Processo: 8022400-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022400-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: HUDSON RIBEIRO PEREIRA e outros Advogado(s): HUDSON RIBEIRO PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, §13, E 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta elementos concretos extraídos dos autos. A configuração de justa causa para a ação penal prescinde de prova plena, bastando a presença de indícios de autoria e materialidade, evidenciados por laudo pericial, declarações da vítima e conteúdo de mensagens ameaçadoras. Não se caracteriza excesso de prazo quando a persecução penal tramita regularmente, com oferecimento e apresentação de defesa preliminar dentro de tempo razoável, não havendo paralisações indevidas ou inércia processual. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação, especialmente em contextos de violência doméstica, nos quais a proteção da vítima se sobrepõe. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8022400-80.2025.8.05.0000, impetrado por Hudson Ribeiro Pereira em favor de Melquiades de Souza Cruz Neto, sendo autoridade apontada como coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da impetração e denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR